Tribunal: TJBA
Processo: 8009976-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009976-53.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA Advogado(s): AMILTON CARVALHO DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO DO BACEN E DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA IN INSS/PRES Nº 125/2021. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em ação revisional cumulada com repetição de indébito, em que se alega a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado e acima do limite fixado para empréstimos consignados a beneficiários do INSS. A sentença julgou improcedente o pedido e indeferiu a realização de prova pericial, entendendo pela legalidade das cláusulas contratuais e ausência de abusividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros de 2,14% ao mês pactuada em contrato de empréstimo consignado firmado em abril de 2022 configura abusividade passível de revisão judicial. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros contratada (2,14% ao mês e 29,38% ao ano) está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS em abril de 2022 (2,01% ao mês e 26,93% ao ano), não havendo distorção significativa que justifique a revisão contratual. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado do BACEN serve como parâmetro para aferição de abusividade, cabendo ao juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto, sendo a revisão medida excepcional. 5. A taxa pactuada observa rigorosamente o limite máximo estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, vigente à época da contratação, que fixou o teto em 2,14% ao mês para operações de empréstimo consignado. 6. A alegação de divergência entre taxa contratada e taxa efetiva, baseada em simulações na Calculadora do Cidadão do BACEN, não prospera, pois referida ferramenta não engloba todos os componentes do Custo Efetivo Total (CET), não servindo como prova conclusiva de cobrança indevida. 7. Inexiste prova de erro substancial ou abusividade manifesta que afaste a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos, tendo a parte autora exercido sua liberdade de contratar com acesso prévio às condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado que se encontra compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período da contratação, bem como em conformidade com os limites administrativos estabelecidos pelo INSS, não configura abusividade passível de revisão judicial; 2. a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ, salvo demonstração de prejuízo concreto ou desvantagem exagerada." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 931, 937, I, e 1.026, § 2º; IN INSS/PRES nº 125/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009976-53.2025.8.05.0146, tendo como Apelante Maria de Lourdes Souza Ferreira e Apelado Banco Itaú Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator